Tribunal: TJMT
Processo: 1009171-73.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009171-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (AGRAVANTE), ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (AGRAVADO), ARTEMIO DA COSTA - CPF: 605.216.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE PERITO DE OUTRA COMARCA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PERITO LOCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Luis
Carlos Conejo contra decisão que, em execução de título extrajudicial, homologou honorários periciais no valor de R$ 15.295,56 para avaliação de imóvel urbano, fixados com base em 28 horas técnicas, incluindo tempo de deslocamento da perita entre Cuiabá e Primavera do Leste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos honorários periciais fixados observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (
ii
) estabelecer se é adequada a nomeação de perito de comarca diversa, com custos de deslocamento repassados às partes, na ausência de demonstração de inexistência de profissional local habilitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o tempo exigido e as peculiaridades da perícia.

A avaliação de imóvel urbano configura atividade técnica de baixa complexidade, que envolve vistoria, análise documental e pesquisa de mercado, não justificando a elevada carga horária fixada.

A inclusão de horas técnicas relativas ao deslocamento da perita representa parcela significativa do valor total, gerando custo excessivo e desproporcional às partes.

A nomeação de perito de comarca diversa somente se justifica quando inexistente profissional habilitado na localidade do juízo, sob pena de violação aos princípios da economicidade e do acesso à justiça.

A ausência de comprovação de inexistência de peritos na comarca de Primavera do Leste torna inadequada a escolha de profissional de outra localidade.

A substituição por perito local elimina custos desnecessários e permite a apresentação de proposta de honorários compatível com a natureza da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários periciais deve observar a proporcionalidade em relação à complexidade e ao tempo necessário para a realização da perícia. 2. A nomeação de perito de comarca diversa exige demonstração da inexistência de profissional habilitado na localidade, sob pena de onerosidade excessiva às partes. 3. É indevida a inclusão de custos de deslocamento como horas técnicas quando possível a designação de perito local.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000220643514001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 21.10.2022; TJ-MT, AI nº 0146124-47.2015.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2015.

R E L A T Ó R I O

AI
1009171-73.2026.8.11.0000

LUIS CARLOS CONEJO

x

ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS CARLOS CONEJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$15.295,56, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0004546-63.2007.8.11.0037.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou o dever de fundamentação ao homologar honorários periciais em valor manifestamente excessiv
o e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada, que consiste na avaliação de um imóvel urbano.

Sustenta que a fixação de 28 horas técnicas, incluindo remuneração pelo deslocamento entre Cuiabá e Primavera do Leste como hora técnica, não se justifica diante da natureza simples da avaliação.

Argumenta que a tabela de referência utilizada pela perita e acatada pelo juízo (IBAPE/MT) é inadequada para o tipo de serviço, sendo mais apropriada a tabela do CRECI/MT, que estabelece valor significativamente menor por hora técnica.

Ressalta ainda a existência de avaliação prévia por oficial de justiça, que demonstraria a baixa complexidade da tarefa.

Aponta violação aos princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, destacando que o deslocamento da perita de Cuiabá para Primavera do Leste representa quase 30% do valor total dos honorários, custo que poderia ser evitado com a nomeação de profissional local.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteou a reforma da decisão para reduzir o número de horas técnicas e adequar o valor da hora técnica a parâmetros compatíveis com a atividade de avaliação imobiliária, afastando a remuneração do deslo
camento como hora técnica.

Subsidiariamente, requereu a substituição da perita por profissional da comarca de Primavera do Leste, a conversão da perícia em prova técnica simplificada ou, alternativamente, a limitação dos honorários a R$ 5.000,00.

Por decisão de ID 350991351, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 357626365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à adequação do valor dos honorários periciais
homologados
pelo juízo de origem para a realização de perícia de avaliação de imóvel urbano.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação de honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade do trabalho,
o tempo exigido, o local de prestação do serviço e as peculiaridades da perícia.

No caso em análise, verifica-se que a proposta homologada pelo juízo a quo contempla 28 horas técnicas, sendo 8 horas destinadas ao deslocamento da perita de Cuiabá para Primavera do Leste, o que representa aproximadamente 30% do valor total dos hon
orários.

Analisando detidamente os autos, constato que a avaliação de imóvel urbano, como a que se pretende realizar, é tarefa que não demanda conhecimentos técnicos de alta complexidade, tratando-se de procedimento relativamente comum que envolve,
basicame
nte, vistoria do local, análise documental e pesquisa de mercado.

Nesse contexto, chama atenção o fato de que parcela significativa dos honorários propostos refere-se ao deslocamento da perita entre Cuiabá e Primavera do Leste, custo que poderia ser evitado com a nome
ação de profissional local.

Embora o magistrado possua discricionariedade para designar o perito de sua
confiança, a indicação de profissional estabelecido em comarca diferente daquela onde se processa a demanda somente se justifica na hipótese de inexistência de especialista habilitado na localidade do juízo, pois do contrário, impõe-se às partes um ônus financeiro excessivo e desnecessário para a produção da prova técnica, comprometendo o acesso à justiça.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer indicação de que a comarca de Primavera do Leste, município de porte médio, careça de profissionais habilitados para a realização de avaliação imobiliária. Ao contrário, trata-se de procedimento técnico relativamente comum, para o qual certamente existem profissionais qualificados na própria comarca.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA MÉDICA - DESIGNAÇÃO EM LOCALIDADE DIVERSA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - POSSIVILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL LOCAL.
Em que pese a nomeação de perito ser de livre escolha do juiz, a designação de profissional de localidade diversa apenas deve ocorrer em caráter excepcional caso não haja profissional habilitado para tanto, sob pena de onerar excessivamente as partes, mormente quando há hipossuficiência financeira.
(TJ-MG - AI: 10000220643514001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 21/10/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NOMEAÇÃO DE PERITO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM COMARCA DIVERSA DE ONDE TRAMITA O FEITO – PRODUÇÃO DE PROVA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO LOCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante a liberdade do juízo na escolha do perito, a nomeação de expert para a realização de perícia em localidade diversa daquela em que tramita o feito, somente deve ser realizada se na localidade de origem não houver profissional qualificado, sob pena de tornar muito onerosa a produção de prova pretendida pela parte.
(TJ-MT - AI: 01461244720158110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/01/2016)

Assim, entendo que a decisão agravada merece reforma para determinar a substituição da perita nomeada por profissional da própria comarca de Primavera do Leste, com a consequente apresentação de nova proposta de honorários, eliminando-se os custos de deslocamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de perito da comarca de Primavera do Leste para a realização da perícia de avaliação do imóvel, com a aprese
ntação de nova proposta de honorários pelo profissional nomeado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026